Tribunal: TJBA
Processo: 0121740-97.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0121740-97.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
LILIAN DE NOVAES COUTINHO FIUZA

APELADO: ANTONIO SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS.
LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS
DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL
EM
URV
.
REPERCUSSÃO GERAL. MARCO INICIAL. LEI ESTADUAL Nº
7
.
622/2000
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM IRDR.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
APELO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente pedido de servidores públicos estaduais visando ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de vencimentos de Cruzeiro Real para URV, nos termos da Lei Federal nº 8.880/1994. O ente público suscita preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, a ocorrência de prescrição do fundo de direito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se está prescrita a pretensão de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, diante da reestruturação da carreira dos servidores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser solucionada com base na legislação aplicável e nas provas documentais constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou oral.
Reconhece-se a prerrogativa do magistrado de indeferir provas inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, quando suficientes os elementos para formação do convencimento.
Aplica-se o entendimento do STF no RE 561.836/RN, segundo o qual não há direito à percepção indefinida de diferenças decorrentes da conversão em URV, devendo estas ser limitadas até a reestruturação da carreira.
Observa-se que o IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6) fixou como marco temporal final para incidência das diferenças remuneratórias as Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003, que reestruturaram as carreiras dos servidores estaduais.
Verifica-se que, no caso concreto, a Lei Estadual nº 7.622/2000 promoveu a reestruturação da carreira dos apelados, constituindo o termo final para eventual percepção das diferenças.
Conclui-se que, tendo a ação sido ajuizada em 2006, após o transcurso de mais de cinco anos da reestruturação ocorrida em 2000, está prescrita a pretensão, nos termos do Decreto-Lei nº 20.910/1932.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A controvérsia sobre diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV possui natureza eminentemente jurídica, dispensando dilação probatória.
As diferenças decorrentes da conversão de vencimentos em URV são limitadas temporalmente até a reestruturação da carreira do servidor.
A reestruturação remuneratória promovida por lei estadual constitui marco final para incidência das diferenças e início da contagem da prescrição do fundo de direito.
A pretensão ajuizada após o prazo quinquenal contado da reestruturação da carreira encontra-se prescrita.
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.880/1994; CPC, art. 370; Decreto-Lei nº 20.910/1932, arts. 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, repercussão geral; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6), j. 11.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1.333.769/MG; STJ, REsp 1.703.978/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de
Apelação
nº
0121740-97.2006.8.05.0001
, figurando como Apelante o

ESTADO DA BAHIA

e, como Apelados,

ANTÔNIO SANTOS
E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade, conhecer e
DAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA